Tribunal: TJES
Processo: 0000987-56.2013.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000987-56.2013.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO CELIO FRANCISCO DUTRA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ.

2)
Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.

3)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais. Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante. É de se conferir:

“Cuida-se, na origem, de ação monitória ajuizada em 27/09/2013, fundada no inadimplemento de cédula de crédito bancário com vencimento em 15/03/2011.

Como cediço, à execução do título se aplica o prazo prescricional de três anos previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra c/c inciso VIII do § 3º do art. 206 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Consoante o disposto no art. 219 do CPC/73 – vigente à época dos fatos –, o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, desde que a triangulação da relação jurídico-processual seja promovida em até 90 dias:

Art. 219. A
citação válida
torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e
interrompe a prescrição
.

§ 1° A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação.

§ 2° Incumbe à parte promover a citação do réu nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho que a ordenar, não ficando prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 3° Não sendo citado o réu, o juiz prorrogará o prazo até o máximo de 90 (noventa) dias.

§ 4°
Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição
.

A interrupção da prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, se operava pela citação válida, que ao autor incumbia promover em 10 dias, prorrogável até 90, não ficando prejudicado o requerente pela demora imputável
exclusivamente
ao serviço judiciário.

No caso, como ressaltado, a demanda fora aforada em
27
/0
9
/201
3
,
quando já decorrido mais de
2
ano
s
do triênio prescricional
, determinada a expedição de mandado monitório em
18
/1
2
/2013
,
o qual fora devolvido sem cumprimento em virtude do não recolhimento das custas no juízo deprecado
(fl. 40).

Segundo observou o magistrado sentenciante,
“v
ariadas outras vezes ocorreram fatos semelhantes no feito, sendo expedidas cartas precatórias, para o mesmo endereço, e tais missivas sendo devolvidas por falta de recolhimento das custas processuais no Juízo Deprecado, recolhimentos indevidos, ou recolhimentos extemporâneos, conforme pode ser bem observado às f. 65, f.69, f.78, f.79, f.85, f.98, f.107. Foram diversas as expedições de cartas precatórias, com a mesma finalidade, apenas sendo concluída a citação do requerido no ano de 2019, conforme consta em certidão de f. 131, quando já havia ocorrido a prescrição.”

Nesse contexto, exsurge inaplicável a Súmula nº 106 do STJ, que orienta o afastamento da prescrição ou decadência quando a demora da citação é consequência da morosidade da Justiça, sem culpa do promovente, diferentemente do ocorrido no caso em tela.

Cite-se, a propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DA MÁQUINA JUDICIÁRIA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ RECURSO IMPROVIDO. 1. Conforme previsão do art.202 do CC e do art.240, §§1º e 2º do CPC, o despacho que ordena a citação opera a interrupção da prescrição. Todavia, tal interrupção está condicionada à concreta efetivação da citação válida.
Se o autor não se desincumbe de seu ônus de viabilizar a citação e essa não ocorre, não há como se falar em interrupção da prescrição.
Precedentes do c.STJ. 2.
Não há culpa do Poder Judiciário pela ausência de citação do executado, pois, muito embora o apelante tenha de fato efetuado diversos requerimentos com o fito de localização do executado, todos eles obtiveram resposta do juízo a quo em tempo razoável.
Nesse sentido, mesmo sendo intimado repetidas vezes para apresentar meios eficazes à localização e citação do apelado,
todas os requerimentos do apelante restaram absolutamente inócuos, o que afasta a aplicação da súmula nº 106 do STJ.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170045204, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. CHEQUE. PRESCRIÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Nos termos dos artigos 33, 47 e 59 da Lei n. 7.357/85, é de 06 (seis) meses o prazo para ajuizamento da ação executiva, contado do término da data para apresentação do cheque, que é de 30 dias na mesma praça e de 60 dias para praças distintas. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. Inaplicável a Súmula 106 do E. STJ, cujo entendimento foi adotado expressamente no §3º do art. 240 do CPC, quando a demora na efetivação do ato citatório não pode ser atribuída exclusivamente ao Serviço Judiciário. 2)
Se a citação não é realizada dentro do prazo legal por culpa exclusiva do demandante, que deixa de promover diligências de sua responsabilidade, relativas à correta indicação do endereço para localização do demandado, não ocorre a interrupção da prescrição retroativa à data do ajuizamento da demanda
. 3) In casu, a ação foi ajuizada em janeiro/2009, a sentença foi prolatada em março/2018, portanto, passados mais de 09 (nove) anos e sequer a citação da parte executada (apelada) foi efetivada. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada que reconheceu, de ofício, a prescrição. Apesar do improvimento do apelo, não havendo a condenação em honorários advocatícios na primeira instância, deixa-se de arbitrar honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação, 030099009257, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 -
Consoante o conteúdo normativo do artigo 219, §§1º a 4º do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, incumbe ao autor promovê-la em até 90 dias, e tão somente, interrompe o transcurso do prazo prescricional da dívida, não ficando prejudicada a parte pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
. 2 - Entre os vencimentos dos cheques e a prolação da sentença (24/09/2018), transcorreram mais de cinco anos sem que fosse promovida a citação válida do apelado. 3 -
Para que não se operasse a prescrição da dívida, a citação válida do devedor deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque
. 4
O fato de a citação do réu não ter ocorrido em 90 dias não decorreu da demora do serviço judiciário, mas da desídia do próprio recorrente que não trouxe aos autos elementos suficiente para a localização do demandado.
5 Frustradas as consultas nos sistemas eletrônicos INFOSEG, RENAJUD e BACENJUD, o apelante se limitou a requerer novamente as consultas aos sistemas eletrônicos, não acrescentando proveito algum na obtenção do resultado pretendido.6 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011110204481, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRESCRIÇÃO INTERRUPÇÃO CITAÇÃO VÁLIDA RECURSO DESPROVIDO. 1.
Cuidando-se de ação monitória, somente a citação válida interrompe o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, nos termos dos art. 206, § 5º, I, do Código Civil, combinado com o art. 219, caput , do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 240, caput , do novo Código de Processo Civil)
. 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 030140011385, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

Logo
,
es
corre
i
ta a declaração d
a prescrição
da pretensão autoral lastreada
no
título executivo
, na forma do § 4º do art. 219 do CPC/73
.
”

Não se olvida o descabimento dos embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que ambos os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno do prazo prescricional aplicável à hipótese.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA. LEI N° 1.612/2013. MENÇÃO, EQUIVOCADA, NO CORPO DO ACÓRDÃO, DA LEI N° 3.357/2012. MERO ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado
. 2. Tratando-se de ação de controle concentrado de constitucionalidade, somente aqueles legitimados à atuação como sujeitos processuais nessa espécie de ação têm legitimidade para a interposição de recursos e, mesmo assim, quando figurarem como requerentes ou requeridos, por tratar-se de ação objetiva.
3. A decisão ora recorrida apreciou, com exatidão e inteireza, de forma devida e suficiente, a quaestio juris posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência dos alegados vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 4. É inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração ADI, 100130018292, Relator : SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/10/2013, Data da Publicação no Diário: 04/11/2013)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator